Tribunal: TJMT
Processo: 0015212-50.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015212-50.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAMELA CARLA BORGES - CPF: 031.072.961-04 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ROMILDA CAVALHEIRO BORGES - CPF: 043.117.569-17 (APELANTE), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (APELADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE UC VIZINHAS - AUTORIA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1- Como é cediço, para se caracterizar a obrigação de indenizar, necessária a presença do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre ambos, incumbindo àquele que postula a pretensão ressarcitória o ônus da prova. Assim, ausentes os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil, inexistirá o dever de indenizar.

2-
In casu
, as Recorrentes não comprovaram que a Recorrida foi a responsável pelo desvio/vazamento de energia em sua Unidade Consumidora, ônus esse que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não procede o pedido inicial de ressarcimento dos valores pagos à concessionária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015212-50.2015.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pamela Carla Borges e Romilda Cavalheiro Borges
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
Deyse Dayane Rocha Nunes
, julgou improcedentes os pedidos, bem como a reconvenção manejada pela Requerida. Condenou as partes ao pagamento da sucumbência recíproca no percentual de 50% para cada uma das litigantes, e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os quais ficaram com a exigibilidade suspensa, tendo em vista que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça.

Inconformadas, as Recorrentes almejam a reforma da sentença, ao fundamento de que estão presentes os requisitos do dever de indenizar.

Sustentam que as provas dos autos demonstram que houve desvio de energia por parte da Recorrida e que esta deve ser responsabilizada pelos danos causados às Apelantes.

Aduzem que a própria Apelada confessa que contratou um eletricista particular para modificar o padrão de energia de monofásico para bifásico e que, em tal ocasião, pode ter ocorrido o desvio de luz do padrão das Apelantes para a Apelada, fato que comprova o nexo causal.

Assim, requerem o provimento do Apelo em todos os seus termos, a fim de que sejam acolhidos os seus pedidos iniciais.

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 28958974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020